Tribunal: STF
Processo: ARE 1446763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e outro réu, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §6°, INCISO IV, C/C 70, II, ‘G’ E ‘L’, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTADA A AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA ‘L’ DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. REDUÇÃO DO AUMENTO DA PENA PARA A FRAÇÃO DE 1/5 PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 21, p. 1; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelos ora recorrente e outro réu (eDOC 36, p. 1-3).



     



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 41, p. 1-21), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 40, p. 1-16), bem como o ora recorrido MP/RJ (eDOC 39, p. 1-16).



    A 3ª Vice-Presidente do TJ/RJ admitiu o recurso especial do MP/RJ, mas não admitiu o recurso especial interposto pelo ora recorrente, bem como negou seguimento ao RE deduzido pelo ora recorrente, “em estrita observância ao disposto no art. 1.030, I ‘a’ do Código de Processo Civil” (eDOC 49, p. 1-6). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 57, p. 1-6), bem como do AREsp (eDOC 56, p. 1-9). 



    O ora recorrente também opôs embargos de declaração da citada decisão da Vice-Presidência do TJ/RJ (eDOC 62, p. 1-7), os quais foram acolhidos, nos seguintes termos:



    “(...)



    Recebo os Embargos Declaratórios, uma vez que presentes os requisitos de sua admissibilidade, previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 



    Melhor compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante. De fato, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (fls. 752/757) não se fundamentou em entendimento formado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos. Sendo assim, deve ser atacada pelo agravo previsto no artigo 1042, do CPC. 



    Isto posto, reconsidero a decisão de fls. 835, que deixou de conhecer o agravo em recurso extraordinário, e acolho os presentes embargos de declaração para conhecer o agravo em recurso extraordinário de fls. 825/830. 



    No que tange aos agravos em recurso especial e extraordinário (fls. 816/824 e 825/830), passo ao juízo de retratação. 



    Em obediência ao que reza o artigo 1.042, §4º, do CPC em vigor, não vejo motivos para alterar a decisão agravada. Ambos os recursos não apresentam outros fundamentos senão aqueles que foram devidamente apreciados. 



    Por essa razão, mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.” (eDOC 66, p. 1-2; grifos originais e nossos) 



    Por sua vez, o Relator, no STJ, ao apreciar o REsp 1.819.234/RJ, proferiu decisão (eDOC 82, p. 1-7), de cujo dispositivo destaco:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial de Leandro de Souza Almeida e, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial do Ministério Público do Rio de Janeiro para restabelecer, nos termos da sentença condenatória, a agravante genérica prevista no art. 70, II, l, do Código Penal Militar, bem como a dosimetria da pena efetuada pelo Juízo singular.” (eDOC 82, p. 7; grifos originais e nossos)



    Dessa decisão, o ora agravante interpôs agravo regimental (eDOC 88, p. 1-4), o qual foi julgado pela 6ª Turma do STJ mediante acórdão (eDOC 98, p. 1-7), de cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL E EM JUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 70, II, L, DO CPM. ANÁLISE JURÍDICA DO CASO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVANTE GENÉRICA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. CONDIÇÃO DE ESTAR EM SERVIÇO NÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DO RESTABELECIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA CONSTANTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE.” (eDOC 98, p. 1)



     Desse acórdão do STJ, o ora recorrente interpôs novo recurso extraordinário (eDOC 105, p. 1-27), no qual sustentou ofensa ao artigo 5º, incisos XLVI e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ, em juízo de admissibilidade desse novo RE, proferiu decisão (eDOC 117, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário em relação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, e, quanto ao art. 5º, XLVI, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.” (eDOC 117, p. 4)



    Daí a interposição deste segundo ARE pelo ora recorrente (eDOC 123, p. 1-20).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não seguimento dos recursos”, bem como requereu, “independentemente de novos recursos da defesa de Leandro de Souza Almeida neste e. STF, a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem” (eDOC 157, p. 1-8; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, em conjunto, os presentes AREs, deduzidos por idênticas partes, até porque possuem convergência de argumentos.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 117, p. 1-4) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunais de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos presentes AREs deduzidos no âmbito do TJ/RJ e no STJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente